Tribunal: TJBA
Processo: 8001497-89.2025.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de São Gonçalo dos Campos Apelação: 8001497-89.2025.8.05.0237 Apelante: Alberto Boaventura dos Santos Filho Advogado: Laius Bianchini de Mello (OAB/BA 31.378) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Paola Maria Gallina Assistente de Acusação: Vanessa Ingred de Aquino Lopes Advogado: Gonçalo Silva Teixeira Filho (OAB/BA 66.704) Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO DE SEMOVENTE DOMESTICÁVEL DE PRODUÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA E INDENIZAÇÕES MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta por Alberto Boaventura dos Santos Filho contra sentença da Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA, que o condenou pelo crime de furto de semovente domesticável de produção (art. 155, §6º, CP), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, substituída por prestação pecuniária de 5 (cinco) salários-mínimos. Também foi fixada indenização à vítima pelos danos materiais (R$ 14.200,00) e morais (R$ 4.000,00). Consta dos autos que o acusado adentrou propriedade rural e subtraiu dois bois marcados com a identificação da vítima, alegando, sem comprovação, que eram de sua propriedade. II. Questão em discussão Discute-se se há elementos suficientes para absolvição do réu, seja por inexistência do fato, seja por insuficiência de provas, bem como a legalidade e razoabilidade das penas e das indenizações fixadas. III. Razões de decidir 1. A divergência quanto à data do fato não compromete a ampla defesa nem invalida a denúncia, pois o conjunto probatório delimita com clareza o contexto da infração. 2. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas pelo laudo pericial e por testemunhos coerentes e convergentes, inclusive de testemunhas independentes. 3. A alegação de marcação com “ferro frio” não encontra respaldo técnico ou probatório, tampouco há indícios de má-fé na condução da instrução processual. 4. A pena foi fixada nos limites legais, sendo a prestação pecuniária proporcional à gravidade da conduta. 5. Os valores das indenizações por danos materiais e morais estão fundamentados e têm respaldo no art. 387, IV, do CPP, bem como em precedentes jurisprudenciais do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: "1. A imprecisão na data dos fatos narrada na denúncia não compromete o exercício da ampla defesa quando o contexto probatório delimita de forma clara a prática criminosa. 2. A autoria e materialidade do crime de furto de semovente estão caracterizadas pela existência de prova técnica e testemunhal harmônica e convergente. 3. A ausência de comprovação da propriedade dos bens pelo acusado inviabiliza a tese defensiva. 4. É válida a fixação de indenização por danos materiais e morais em sentença penal condenatória, desde que embasada em pedido expresso e elementos probatórios.” Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 155, §6º, e 45, §1º; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 691646/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 2266655/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8001497-89.2025.8.05.0237, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator